Tribunal: STF
Processo: ARE 1315384
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Vol. 4).
    Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT, em que se alega omissão legislativa do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO no que tange à ausência de previsão legal de progressão funcional vertical aos servidores públicos que estão há mais de três anos enquadrados no nível 11 da carreira do Poder Judiciário de Mato Grosso, conforme estabelecido na Lei Estadual 8.814/2008. 
    Em sua petição inicial, o autor alega que, embora a Lei 8.814/2008 tenha instituído o Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, omitiu-se quanto à padronização do desenvolvimento funcional, já que não dispôs sobre a progressão funcional vertical dos servidores públicos que estão há mais de três anos enquadrados no último nível (nível 11) da carreira do respectivo cargo do Poder Judiciário de Mato Grosso. 
    Defende a existência de omissão legislativa quanto ao dever de legislar, imposto tanto pela Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 139, § 1º), como pela Constituição Federal (art. 5º, caput e inciso I, art. 7º, XXX e art. 39, § 3º), no que se refere à progressão dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que se encontram no nível 11 da Tabela prevista na Lei 8.814/2008 há mais de 3 anos. 
    Conclui que “a Lei n. 8.814/08, ao deixar de manter exatamente a mesma estrutura de cargos, possui a inconstitucionalidade por omissão ao não prever a possibilidade de progressão funcional vertical aos servidores que estão há mais de três anos enquadrados no nível 11 da carreira do respectivo cargo do Poder Judiciário de Mato Grosso” (fl. 30, Vol. 1).
    Requer, ao final, a procedência do pedido, para que seja “declarada a mora legislativa na hipótese”, determinando-se ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que delibere e aprove “lei que estabeleça a reestruturação da carreira de forma a permitir a progressão dos servidores e das servidoras do Poder Judiciário de Mato Grosso que se encontrem há mais de 3 anos enquadrados no nível 11 da Tabela prevista na Lei nº 8.814/08” (fl. 31, Vol. 1). 
    O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, julgou improcedente o pedido em acórdão assim ementado (fls. 1-2, Doc. 4):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL EM FACE DO COMANDO DO ART. 139 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE ADEQUADA INSTITUIÇÃO E REGULAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE INSTITUÍDO PELA LEI Nº 8.814/2008 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DE SERVIDORES COM CURSO SUPERIOR SITUADOS NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – LIMITAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA OMISSÃO LEGIFERANTE, E SIM MERA OPÇÃO POLÍTICA E DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA FORMATAÇÃO DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL À CATEGORIA – COMANDO CONSTITUCIONAL CUMPRIDO DE MODO ADEQUADO E SATISFATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGIFERANTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1. Admite-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão somente nas hipóteses em que o Poder Público se abstém de um dever que a Constituição lhe atribuiu expressamente, quando relacionada às normas de eficácia limitada de princípio institutivo e de caráter impositivo. 
    2. “Deve ser diferenciada a omissão legislativa, ainda que parcial, da opção legislativa, verificada quando o Congresso Nacional ou a Casa Legislativa respectiva exercem a sua função legiferante precípua, mediante legítima valoração discricionária das opções que se colocam ao seu exame para a formação da norma” (STF - Tribunal Pleno - ADO nº 5 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/02/2018).”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), o Sindicato autor alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos artigos 5º, caput, e inciso I; 7º, XXX; e 39, § 3º, da Constituição Federal, reproduzidos, por simetria, no art. 139 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 
    Em suma, reitera os argumentos expostos na inicial, no sentido de que o plano de carreiras do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é incompleto e omisso “quanto à reestruturação de carreira de forma a permitir a progressão dos servidores e das servidoras, sindicalizadas, do Poder Judiciário de Mato Grosso que se encontram há mais de 3 anos enquadrados no nível 11 da Tabela prevista na Lei número 8.814/08, que institui o Sistema de Desenvolvimento Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso” (fl. 14, Vol. 6).
    Aduz que, “no caso, há um claro dever constitucional violado por parte dos Poderes Executivo e Legislativo de, respectivamente, encaminhar projeto de lei e aprová-lo no sentido da previsão da possibilidade de progressão funcional vertical aos servidores que estão há mais de três anos enquadrados no nível 11 da carreira do respectivo cargo do Poder Judiciário de Mato Grosso.” (fl. 16, Doc. 6).
    Por fim, requer o provimento do Recurso Extraordinário para julgar procedente o pedido inicial.
    Em contrarrazões (Doc. 10), o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, ausência de pressupostos de admissibilidade recursal (ausência de repercussão geral e de prequestionamento da matéria constitucional). Quanto ao mérito, alegou a inexistência de omissão inconstitucional.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por incidência da Súmula 280/STF - Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário (Doc. 13).
    No Agravo (Doc. 15), a parte agravante pede a admissão de seu RE.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os sumários fundamentos da parte recorrente sobre a relevância da matéria posta a análise (fls. 2-3, Vol. 6):
    “2. No que toca à repercussão geral, é importante destacar a perda da qualidade do serviço público do Poder Judiciário através da precarização da relação de trabalho de todo s os trabalhadores afetados pela questão a qual visa ser sanada com a omissão. 
    3. A inconstitucionalidade específica que prejudica os servidores há anos, não agrava apenas seus substituídos, mas todos os membros da sociedade, já que, se a decisão atacada for mantida, novas agressões poderão ser impostas, desvirtuando os dispositivos constitucionais aplicados ao caso.”
    Desse modo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o RE não merece prosperar. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão (fls. 4-9, Vol. 4):
    “Admite-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão nas hipóteses em que o Poder Público se abstém caprichosamente, ou sem qualquer justificativa razoável de cumprir dever de iniciativa do processo nomogenético que lhe impõe expressamente a Constituição (Federal ou Estadual), quando, no campo relacionado às normas de eficácia limitada, relega a efetividade destas a um estágio de suspensão temporal em direta decorrência da falta de iniciativa legiferante. 
    O colendo STF ensina que, “para combater essa omissão, denominada doutrinariamente de síndrome de inefetividade, por acarretar a inaplicabilidade de algumas normas constitucionais, a Constituição Federal trouxe-nos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Na conduta negativa consiste a inconstitucionalidade”, ressalva-se, porém, que “deve ser diferenciada a omissão legislativa, ainda que parcial, da opção legislativa, verificada quando o Congresso Nacional ou a Casa Legislativa respectiva exercem a sua função legiferante precípua, mediante legítima valoração discricionária das opções que se colocam ao seu exame para a formação da norma” (STF - Tribunal Pleno - ADO nº 5 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/02/2018). 
    O art. 139 da Constituição do Estado de Mato Grosso, indicado pelo Sindicato/Autor como comando imperativo ignorado e relegado à inefetividade à falta da iniciativa de lei pelo TJMT, dispõe o seguinte: 
    Art. 139 O Estado e os Municípios, instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Pública direta, autarquias e fundações. 
    § 1º A lei assegurará, aos servidores de Administração Pública direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho 
    Na verdade, esse mandamento constitucional já foi cumpridamente observado entre nós a partir da edição da Lei nº 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, regulamentando todos os aspectos relacionados à carreira dos servidores da Justiça estadual. 
    Art. 1º Fica instituído, nos termos da presente lei, o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
    Parágrafo único. O Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração, para efeitos desta lei, é composto pelo conjunto de normas que cria os quadros, cargos e carreiras de pessoal de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelecendo valores de remuneração compatíveis com a complexidade e a responsabilidade das atribuições de cada cargo. 
    Incluindo, evidentemente, disposições concernentes ao “Sistema de Desenvolvimento Funcional” dos servidores ao longo da correira, com regulamentação do regime de progressão vertical e horizontal, a lei dispôs da seguinte maneira: 
    Art. 25 O sistema de desenvolvimento funcional objetiva estimular e recompensar a capacitação e o bom desempenho do servidor, contribuindo para a execução satisfatória e de qualidade do serviço judiciário. 
    (...) 
    § 2º O desenvolvimento funcional do servidor efetivo nas carreiras dos quadros de pessoal da Primeira e Segunda Instância dar-se-á por progressão horizontal ou vertical, satisfeitas as exigências de capacitação técnica, mérito funcional, assiduidade, produtividade e interstício. 
    Art. 27 A progressão por níveis (progressão vertical) levará em conta critérios de desempenho devidamente avaliados anualmente, devendo respeitar o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível anterior. 
    Parágrafo único Os critérios de desempenho, avaliação e classificação dos servidores para efeito de progressão vertical serão estabelecidos em normativo específico a ser elaborado pelo Comitê Gestor, no prazo de 90 (noventa) dias após a data de vigência desta lei. 
    Art. 28 O sistema de progressão funcional se aplica, exclusivamente, aos cargos de provimento efetivo do Poder Judiciário. 
    Parágrafo único A progressão funcional deve observar a dotação orçamentária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, respeitando a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, quanto ao limite da despesa com pessoal. 
    As tabelas dos anexos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX da Lei nº 8.814/2008, estabelecem 11 (onze) níveis de progressão vertical às respectivas carreiras do Poder Judiciário do Estado. 
    Conclui-se, assim, peremptoriamente, que, ante a generalidade do comando emitido pela Constituição Estadual, a iniciativa legiferante adotada pelo Tribunal de Justiça, a qual redundou na edição da Lei nº 8.814/2008, cumpriu rigorosamente o comando do art. 139 da CE/MT, e sendo assim, como a ADO só tem cabimento quando existente franca incompatibilidade entre a conduta impositiva exigida pela Constituição e a conduta negativa/omissiva do Poder Público, nada pode justificar a mera admissibilidade da presente ação.
    […]
    Poder-se-ia objetar, porém, dizendo que, sob outro enfoque, como a lei que instituiu o SDCR não contempla previsão de nível superior para enquadramento daqueles servidores estacionados há mais de três anos no décimo primeiro e último da progressão funcional, ou seja, posicionados no degrau máximo da correira, e como o triênio é o período estabelecido na própria lei para que ocorra a progressão vertical, de todo modo o comando constitucional restaria descumprido. 
    Na verdade, neste ponto específico da argumentação postulatória, o Sindicato/Autor não fundamenta de modo preciso, compreensível e convincente quanto à ocorrência da alegada violação (por omissão) à regra do art. 139 da CEMT; o que se tem aqui, no fundo, é mera insatisfação com a situação de exaustão funcional presente no ponto final da correira, situação, todavia, que se abate invariavelmente sobre todo e qualquer caminhante do serviço público depois do longo palmilhar funcional que o conduz do solo ao cimo do ponto de chegada, quando então o servidor exausto ingressa naquele regime de imobilidade e ausência de perspectiva que fatalmente desalenta, entedia e entristece todos aqueles que felizmente completam a jornada e alcançam o estágio final da carreira. 
    O estabelecimento de um topo final de chegada, com oclusão de qualquer possibilidade de ascensão, é contingência essencial e fatal de todo e qualquer regime jurídico que se possa conceber à disciplina estrutural de uma carreira pública, mas isso de modo algum significa incompatibilidade constitucional, daí porque as limitações de níveis presentes nas disposições da Lei nº 8.814/08, antes de significar contrariedade a qualquer norma constitucional, especialmente ao comando do art. 139 da CE/MT, significam, na verdade, observância efetiva do próprio comando constitucional, que apenas ordena, em brado genérico e abstrato, sejam instituídas e feita a disciplina estrutural das carreiras públicas sob a égide de determinados princípios fundamentais aplicáveis à generalidade de todas elas, mas, conquanto essa obrigatoriedade se vincule ao dever da instituição de um regime jurídico único para o conjunto do pessoal, tal não exclui a imposição de regulações específicas, inclusive de limitações, aplicáveis a determinadas categorias justamente em função de particularidades específicas. 
    Depois, dando combate ao outro viés dessa postulação – e de todo modo o que transparece é que o SINJUST quer assumir a direção da política de pessoal do Judiciário –, destaco o que muito didaticamente consta explanado nas informações prestadas pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente do TJMT: a previsão de apenas onze níveis de progressão funcional, obviamente sem possibilidade de ascensão a partir do último nível da carreira, foi proposital e adequada, mas também foi legítima, porquanto decorrente de opção político-normativa inscrita pelo Constituinte à discrição da Entidade titular da iniciativa legal, esta que, no exercício de atribuições e possibilidades ditadas pela própria CE (CE/MT, arts. 96, III, “g”, e 99), observada, notadamente, a norma do seu art. 167, optou pelo estabelecimento do décimo primeiro nível como teto máximo e adequado à progressão dos servidores. 
    Confira-se: 
    “Não se deve confundir, entretanto, ‘omissão normativa’ com ‘opção normativa’, que se consubstancia na legítima escolha do Pleno deste Tribunal de Justiça, para, a partir da análise acurada da matéria, editar projeto de lei tratando da progressão funcional das carreiras do Poder Judiciário Estadual. 
    (...) ”
    Ora, se a lei (SDCR) está obsoleta, ou contém distorções, ou alberga injustiças passíveis de correção, a solução para todas as insatisfações que esses problemas possam causar aos nossos laboriosos e imprescindíveis servidores só pode ser encontrada ou pela via pacífica da negociação, quando então, posicionados a oeste da mesa, os representantes dos servidores interessados, notadamente daqueles “congelados” pelo clima de marasmo e falta de perspectiva presente no último estágio da correira, confrontam os dignitários componentes da Alta Cúpulica administrativa do Poder Judiciário estadual, sentados a leste patronal da mesa, requestando destes as mudanças necessárias, obviamente desde que sustentadas por exigências de conveniência, oportunidade e responsabilidade (fiscal), ou então, fora disso, é a indesejável guerra malífera do confronto paralisante, que a ninguém aproveita. 
    Nunca, de todo modo, a solução virá pelo emprego de ação do tipo dessa aqui, razão pela qual, inexistente qualquer omissão de iniciativa de lei por parte do Poder Judiciário mato-grossense, capaz de maltratar preceito da CE/MT, sendo, portanto, incabível a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em sintonia com o entendimento ministerial e dos demais co-participantes opinativos julgo improcedente o pedido. É como voto.” (grifo nosso)
    A norma impugnada possui o seguinte teor, na parte que interessa:
    “LEI Nº 8.814, DE 15 DE JANEIRO DE 2008 - D.O. 15.01.08.
    Autor: Tribunal de Justiça
    Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
    A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
    CAPÍTULO I
    DISPOSIÇÕES GERAIS
    Art. 1º Fica instituído, nos termos da presente lei, o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
    Parágrafo único. O Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração, para efeitos desta lei, é composto pelo conjunto de normas que cria os quadros, cargos e carreiras de pessoal de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelecendo valores de remuneração compatíveis com a complexidade e a responsabilidade das atribuições de cada cargo.
    Art. 2º Os cargos da estrutura funcional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por esta lei, com denominação própria, atribuições específicas e remuneração custeada pelos cofres públicos, para provimento efetivo ou em comissão, vedada a prestação gratuita, salvo os casos previstos em lei.
    Art. 3º Para efeito desta lei, é adotada a seguinte terminologia com os respectivos conceitos:
    (...)
    V – NÍVEL: graduação ascendente, existente em cada classe, determinante da progressão vertical pelo critério de mérito aferido pelo resultado de avaliação sistemática de desempenho dos servidores;
    (...)
    VIII – PROGRESSÃO FUNCIONAL: evolução do servidor entre classes e níveis do mesmo cargo e carreira, decorrente da constatação dos critérios de mérito ou de capacitação;
    (…)
    Art. 25 O sistema de desenvolvimento funcional objetiva estimular e recompensar a capacitação e o bom desempenho do servidor, contribuindo para a execução satisfatória e de qualidade do serviço judiciário.
    § 1º Será considerado para efeitos de futura progressão horizontal, o curso de nível superior, concluído até a data da publicação desta lei, pelo atual servidor efetivo do Poder Judiciário, respeitados os interstícios e critérios para acesso às classes inferiores.
    § 2º O desenvolvimento funcional do servidor efetivo nas carreiras dos quadros de pessoal da Primeira e Segunda Instância dar-se-á por progressão horizontal ou vertical, satisfeitas as exigências de capacitação técnica, mérito funcional, assiduidade, produtividade e interstício.
    Art. 26 A passagem do servidor às classes subseqüentes da sua carreira dar-se-á por progressão horizontal, após o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício na classe anterior, satisfeitas as exigências de capacitação de cada carreira conforme se segue:
    (…)
    Art. 27 A progressão por níveis (progressão vertical) levará em conta critérios de desempenho devidamente avaliados anualmente, devendo respeitar o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível anterior.
    (…)”
    Pois bem, não obstante os fundamentos do recorrente acerca da ausência de previsão legal de progressão funcional vertical relativamente aos servidores públicos que há mais de três anos estão enquadrados no nível 11 da carreira do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o fato é que, na hipótese, não há qualquer omissão legislativa. Na verdade, há exatamente o contrário, conforme buscarei demonstrar. 
    A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão é cabível quando o Poder Público se omite quanto ao cumprimento de um dever que a Constituição lhe atribuiu. No presente caso, verifica-se algo diverso: a contrariedade do Sindicato recorrente com o teor das normas insertas na Lei 8.814/2008 do Estado de Mato Grosso.
    Com efeito, a permanência temporal de 3 anos para a progressão ao nível superior, bem como de um número determinado de níveis (11), após os quais se encerra a progressão funcional, encontra-se dentro da valoração discricionária legítima a ser exercida dentro dos critérios de oportunidade e conveniência adotados pelo legislador estadual, de modo que não há que se confundir “omissão legislativa” com “opção legislativa”.
    No mesmo sentido vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE MORA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. ART. 93, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE DEVER CONSTITUCIONAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão tem cabimento quando o poder público se abstém de um dever que a Constituição lhe atribuiu.
    2. Não é o que ocorre na presente hipótese, pois não se deve confundir “omissão normativa” com “opção normativa”, que se consubstancia em legítima escolha do Presidente do Tribunal de Justiça, para, a partir da análise orçamentária e de responsabilidade fiscal, decidir sobre eventual edição de ato normativo para majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de forma proporcional ao aumento do subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, estabelecido pela Lei Federal 13.752/2018.
    […]
    5. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (ADO 53-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEIS COMPLEMENTARES 31/1996 E 89/2003 DO ESTADO DE SERGIPE. ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 39, § 1º, DA CF). SUPOSTO TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CARGOS PÚBLICOS DA MESMA CARREIRA E COM ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Inteligência do art. 932, III, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.
    2. Para fins de cabimento da Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, deve ser diferenciada a lacuna legislativa, ainda que parcial, da opção legislativa, verificada quando o Congresso Nacional ou a Casa Legislativa respectiva exercem a sua função legiferante precípua, mediante legítima valoração discricionária das opções que se colocam ao seu exame para a formação da norma.
    3. A comprovação da alegada igualdade de atribuições dos cargos merecedores do hipotético tratamento isonômico depende, no caso, do exame da legislação estadual anterior à questionada nesta ação, caracterizando ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (ADO 49-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 20/11/2018)
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente